Tribunal: TJES
Processo: 5034945-42.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034945-42.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARILZA APARECIDA JUSTINO DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR FIDELIDADE. CANCELAMENTO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO (ART. 49 DO CDC). BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais na qual a autora reclama falha na prestação do serviço prestado pela requerida, notadamente a
alegada cobrança indevida de multa por encerramento de contrato com cláusula de fidelidade, que a parte autora aduz ter sido cancelado por ausência de prestação do serviço, e o bloqueio indevido de sua linha telefônica, mesmo tendo adquirido um novo aparelho celular
.

Sobreveio Sentença (ID
15584295
) julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões autorais para:

i)
DECLARAR
a nulidade e a inexigibilidade da multa contratual objeto dos autos e
CONDENAR
a requerida TELEFONICA BRASIL S.A. a promover a baixa da cobrança e de todos os encargos dela resultantes, bem como abster-se de realizar cobranças, negativações ou interrupções de serviços relacionados à referida cobrança, ora tornada inexigível, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença;

ii)
DETERMINAR
que a ré TELEFONICA BRASIL S.A. restabeleça a linha telefônica nº (27) 99833-9511, no prazo de 05 (cinco) dias após a ciência da presente sentença, sob pena de multa diária por descumprimento de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

ii)
CONDENAR
a requerida TELEFONICA BRASIL S.A. a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 – STJ).

JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões em desfavor de
REDE CONFIANCA TELECOM LTDA.

Quanto aos índices aplicáveis, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso (ID 15584297) pretendendo a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de inépcia da inicial para extinguir o processo sem resolução do mérito, ou para que o recurso seja provido para reformar integralmente a sentença e excluir a condenação ao pagamento de danos morais ou, ainda, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido para um patamar razoável e proporcional ao caso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença corretamente reconhece que a controvérsia constante dos autos deve resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo a recorrida direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações, lastreada nos elementos de prova acostados à inicial e na sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Assim, tendo sido verificada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na indevida cobrança de multa e indevido cancelamento da linha telefônica, porquanto a consumidora ainda se encontrava dentro do prazo para arrependimento (ID 57013737), resta presente a responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar e de ver declarados inexistentes os débitos.

Replico, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença:

“
A ré TELEFÔNICA afirmou em sua defesa (id. 57013738), que a cobrança da multa era devida, uma vez que o novo serviço, com cláusula de fidelidade, teve sua habilitação no dia 17/05/2024 e sobreveio o cancelamento por parte da parte autora em 24/05/2024.

Ora, pela própria narrativa da ré, é possível verificar que a parte autora poderia cancelar o referido serviço da forma como efetuada.

Isso porque para além da requerida VIVO não comprovar adequadamente a efetiva habilitação do serviço à parte autora, evidencia-se que o cancelamento feito pela promovente, conforme a narrativa da própria requerida, deu-se no prazo de
07 (sete) dias
previsto no art. 49 do CDC.”

No tocante ao dano moral e o
quantum
arbitrado, entendo igualmente restar devidamente adequado e compatível com a extensão dos danos, a culpabilidade da empresa recorrente e a capacidade econômica das partes, além de servidor como meio punitivo-pedagógico.

Chamo atenção ao fato de a Recorrida ser pessoa simples e humilde, sendo um verdadeiro ato ilícito tratar os consumidores com tamanho descanso, ainda mais aqueles que já são clientes há décadas, como é o caso da Recorrida.

Em razão da conduta ilícita da Recorrente, a consumidora está há mais de um ano sem sua linha telefônica, que possuía por vinte anos, além de vislumbrar em seu nome dívida indevida.

De toda forma, diante dos elementos constantes dos autos, entendo que a r. sentença restou acertada, sendo o valor dos danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) uma tentativa de que a Recorrente passe a estar mais atenta aos problemas enfrentados pelos consumidores ante as frequentes falhas na prestação do serviço da Telefônica Brasil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)